Tribunal: TJDFT
Processo: 0728314-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0728314-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIEL GOMIDE FOINA AGRAVADO: CAIXA DE ASSIST. MEDICA E BENEFICIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DF, CLINICA MEDICA SAO MATEUS LTDA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos que comprovem que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família, sob pena de não conhecimento do agravo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator